Tribunal: TJDFT
Processo: 0743008-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. DEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGADO DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 872. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Gratuidade deferida.
3. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
4. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
5. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.
6. A sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação.
7. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
8. Após ser notificado a respeito da alienação do veículo, o embargado apresentou contestação, oportunidade no qual requereu a manutenção da penhora sobre o bem e alegou a ocorrência de fraude à execução. Assim, o desenvolvimento do litígio pode ser atribuído ao embargado, que insistiu na execução mesmo após ter sido informado sobre a transferência do bem.
9. Recurso conhecido e provido, para conceder a gratuidade de justiça e redistribuir a responsabilidade pelas despesas processuais.